Tribunal: TJPA
Processo: 0801437-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801437-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOAO DE DEUS BARROSO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE PARKINSON – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO
CANABIDIOL DAY & NIGHT –
NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR – DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE – GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
– COBERTURA DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano.

2 – Hipótese em que o
autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante,
bem assim que foi diagnosticado com
Doença de Parkinson
(Cid 10 G20), lhe sendo prescrito medicamento à base de
Canabidiol Day & Night 930ml.

3 – H
avendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde, visto que
não incumbe a esta definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso.

4 – Q
uanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

5 – A
s expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento
domiciliar
prescrito para o paciente, ora recorrido.

6 –
Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de junho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801437-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
JOÃO DE DEUS BARROSO DA CRUZ

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
JOÃO DE DEUS BARROSO DA CRUZ
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, negou provimento ao recurso aforado pela operadora de plano de saúde, ora agravante.

A operadora de plano de saúde recorrente mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
8102501)
objetivando cassar decisão proferida nos autos de origem, que,
deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar o fornecimento ao autor/agravado, do medicamento
Canabidiol Day & Night 930ml
.

Em Decisão Monocrática (ID. 9079283), por estender que o autor/agravado comprovou na origem os requisitos do art. 300 do CPC, esta relatora negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra o
decisum
testilhado.

Dessa decisão, interpôs a agravante UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Recurso de Agravo Interno (ID. 9421643).

Alega, em síntese, que a cobertura de medicamentos a usuários de planos privados de assistência à saúde é regulamentada pela Lei n. 9.656/1998, que no seu inciso II,
alínea
“d”, art. 12, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos, conforme prescrição médica, administrados durante o período de internação hospitalar, facultando, a mesma lei, em seu art. 10, inciso VI, a exclusão de cobertura ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, inexistindo, portanto, cobertura obrigatória para o referido medicamento, bem assim que tal entendimento encontraria esteio na posição do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e julgado provido o Recurso de Agravo de Instrumento, cassando a liminar concedida pelo juízo de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo interno (ID.
9878689).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a cobertura de medicamentos a usuários de planos privados de assistência à saúde é regulamentada pela Lei n. 9.656/1998, que no seu inciso II,
alínea
“d”, art. 12, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos, conforme prescrição médica, administrados durante o período de internação hospitalar, facultando, a mesma lei, em seu art. 10, inciso VI, a exclusão de cobertura ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, inexistindo, portanto, cobertura obrigatória para o referido medicamento, bem assim que tal entendimento encontraria esteio na posição do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça.

Da Negativa de Cobertura

Analisando os autos, depreende-se que a
operadora de plano de saúde interpôs Recurso de Agravo Interno, objetivan
do a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que objetivava a cassação de decisão que determinou o fornecimento de medicamento pela agravante para tratamento de saúde de seu beneficiário, ora agravado.

A agravante defende nas suas razões que
o contrato pactuado entre as partes não prevê cobertura para tratamentos considerados de uso domiciliar, o que, afastaria qualquer obrigação no fornecimento do medicamento pleiteado.

Com efeito, conforme destacado na decisão recorrida
,
o
autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante,
bem assim que foi diagnosticado com
Doença de Parkinson
(Cid 10 G20), lhe sendo prescrito medicamento à base de
Canabidiol Day & Night 930ml.

Nessas circunstâncias, resta
evidenciada a
probabilidade do direito do autor, de modo que havendo expressa indicação do profissional médico
que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde.

Isso porque, não incumbe a operadora definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso.

Outrossim, quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

Corroborando o entendimento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES -
MEDICAMENTO ORAL - INDICAÇÃO MÉDICA E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - NÃO CABIMENTO - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - CLÁUSULA ABUSIVA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Conforme a jurisprudência, é abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000211016738001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR (CLEXANE).
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA A GARANTIA DA SAÚDE E VIDA DO SEGURADO, AINDA QUE DE USO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. PERIGO DE DANO EXISTENTE. PARTE AUTORA QUE POSSUI HISTÓRICO DE TRÊS ABORTOS DE REPETIÇÃO DE GESTAÇÕES ANTERIORES. RISCO A SAÚDE DA GESTANTE E DE INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA, ADEMAIS DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00533871120208160000 Santa Fé 0053387-11.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 19/07/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - TRATAMENTO DOMICILIAR - "HOME CARE" - DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR -
INDICAÇÃO MÉDICA E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - NÃO CABIMENTO - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - CLÁUSULA ABUSIVA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O tratamento domiciliar, ou "home care", constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo, por isso, ser negada sua cobertura pela operadora do plano de saúde. Assim, estando presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida de urgência.
3. Conforme a jurisprudência, é abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.
4. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000204624662001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 31/08/2020). (Grifei).

Insta destacar, ainda, que as expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento
domiciliar
prescrito para o paciente, ora recorrido.

Desse modo, entendo não ser possível o fornecedor, esquivar-se de assumir o seu risco profissional, qual seja, realizar adequada e eficientemente o objeto do próprio contrato, isto é, cobrir os procedimentos médicos necessários à saúde de seus associados.

Cumpre destacar, que tal entendimento, contrariamente ao alegado pela agravante, encontra-se em consonância com o posicionamento adotado por esta Egrégia Corte em casos similares, conforme recente precedente,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SOLICITAÇÃO DO MEDICAMENTO
CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI) 200MG/ML
POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE
. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, e a necessidade do medicamento indicado (Canabidiol (Prati-Donaduzzi) 200mg/ml).

2 - O fato de não haver registro ou não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas, bem como devem ser garantidos todos os meios e tratamentos necessários ao restabelecimento do paciente. (Precedentes do STJ).

3 - O argumento de que o medicamento não é fabricado no Brasil e precisa ser importado, é totalmente despiciendo, e não pode ser acolhido.

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJ/PA – AI 0803196-46.2021.8.14.0000, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 07-02-2022, Publicado em 15-02-2022). (Grifei).

Na verdade, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a
cobertura
do tratamento a parte agravada, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

Salienta-se, ainda, que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/07/2022